Tribunal: TJMT
Processo: 1032939-75.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032939-75.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação e manteve a sentença de parcial procedência da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a má-fé do banco na cobrança de encargos abusivos, o que justificaria a devolução em dobro dos valores pagos; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da abusividade do parcelamento unilateral da dívida e o afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a abusividade contratual, afastando a devolução em dobro por ausência de prova da má-fé do banco e a indenização por danos morais por inexistência de abalo extrapatrimonial relevante, o que afasta tanto a alegada omissão quanto a suposta contradição
.

4.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANA SEVERINO DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 264773753, que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação d
eclaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
para declarar a abusividade do parcelamento realizado em cartão de crédito, afastando a devolução em dobro e a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a embargante
sustenta que o julgado incorreu em omissão e contradição. Primeiramente, argumenta que o acórdão deixou de analisar a conduta do banco sob a ótica da má-fé na cobrança de encargos abusivos, o que implicaria na restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Em segundo lugar, alega que há contradição no julgado ao reconhecer a abusividade do parcelamento unilateral da dívida do cartão de crédito e, ao mesmo tempo, afastar a condenação por danos morais, sustentando que a situação vivenciada ultrapassaria o mero aborrecimento e deveria ser indenizada.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para suprir as omissões e contradições
(id. 267225273)
.

O embargado BANCO BRADESCO S.A.
não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão embargado, ao não considerar a conduta do Banco sob a ótica da má-fé na cobrança de encargos abusivos, o que autoriza a devolução em dobro dos valores e a indenização pelos danos morais sofridos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que tange à suposta omissão quanto à análise da má-fé do Banco na cobrança dos encargos abusivos, verifico que o acórdão foi claro ao reconhecer a abusividade do parcelamento unilateral da dívida, determinando a restituição dos valores pagos de forma simples, por não haver prova de que a instituição financeira tenha agido de maneira dolosa. Assim, não há omissão a ser sanada, pois a tese foi enfrentada e rejeitada com base na ausência de comprovação da má-fé.

No que diz respeito à alegada contradição entre o reconhecimento da abusividade e o afastamento da indenização por danos morais, o acórdão embargado fundamentou de forma expressa que a situação vivenciada pela autora, ainda que indesejável, não ultrapassa os meros dissabores do cotidiano. O julgado ressaltou que o simples fato de a dívida ter sido parcelada unilateralmente não enseja, por si só, abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de dano extrapatrimonial relevante, o que não foi constatado nos autos.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025